Tribunal: STF
Processo: RE 1564856
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    IPI. EMBARCAÇÕES. TIPI. CLASSIFICAÇÃO '8903.92.00 -- BARCOS A MOTOR, EXCETO COM MOTOR FORA-DE-BORDA (TIPO 'OUTBOARD')'. CÁLCULO DO IPI SEM O VALOR DO MOTOR. LIMITE DA LIDE. NÃO DISCUTIDA CLASSIFICAÇÃO FISCAL. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 46 DO CTN, ART. 3º DA LEI 4.502/64, ART. 4º DO DECRETO 7.212/10. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL OU JUSTIFICATIVA QUE ABRIGUE O PEDIDO. OPERAÇÃO DE MONTAGEM. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA DO IPI. BASE DE CÁLCULO. PEDIDO SUCESSIVO. HONORÁRIOS.



    1. Sem pedido expresso, não conhecido o agravo convertido em retido.



    2. Pedido de que o cálculo do IPI considere apenas o valor da embarcação, sem o motor, sob o fundamento de que o motor é adquirido de terceira empresa e é 'apenas acoplado na embarcação, sem que se verifique um novo processo de industrialização sujeito ao imposto'. Limite da lide.



    3. Classificação na TIPI não discutida no feito. Embarcações enquadradas na Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI anexa ao Decreto 7.660/11 (com idêntica redação, no trecho, à do Decreto 6.006/06) na classificação '8903.92.00 -- Barcos a motor, exceto com motor fora-deborda (tipo 'outboard')'.



    4. Inteligência dos artigos 46 do CTN, art. 3º da Lei 4.502/64, art. 4º do Decreto 7.212/10.



    5. Com efeito, diversamente do sustentado pela autora no apelo, o caso não é de não incidência do IPI, pois a atividade de fabricação de lanchas amolda-se à hipótese de incidência do IPI, seja nos termos de sua previsão constitucional (art. 153, IV, CF/88), seja nos termos da lei complementar (art. 46 CTN), seja nos termos da lei ordinária (art. 3º da Lei n. 4.502/64) ou do Decreto n. 7.212/2010, art. 4º.



    6. Considerado que a autora não alega a inconstitucionalidade do art. 3º da Lei n. 4.502/64 (seja sob o prisma da CF/88 diretamente ou daquele da lei complementar) nem a ilegalidade do art. 4º do Decreto n. 7.212/2010; para se examinar a amplitude da hipótese de incidência do IPI, de modo a se concluir se a atividade da autora se encontra ou não fora de seu campo de incidência, há de serem examinados os termos do art. 3º da Lei n. 4.502/64 e do art. 4º do Decreto n. 7.212/2010, o que foi correta e adequadamente levado a efeito na sentença recorrida.



    7. Desimportante o fato de a classificação fiscal ser a mesma antes e após a atividade de montagem.



    8. Sentença recorrida confirmada, por seus próprios fundamentos, corrigindo-se somente a menção a que a classificação fiscal do produto seria diversa antes e após o acoplamento do motor, o que, como visto, é irrelevante para a conclusão obtida, nos expressos termos do art. 4º, III, do Decreto n. 7.212/2010.



    9. A operação de montagem constitui hipótese de incidência do IPI e a respectiva base de cálculo inclui o total dos produtos, peças ou partes utilizadas para a obtenção do produto final. Inexistência de previsão legal de exclusão de partes adquiridas de terceiro do valor a ser submetido à tributação.



    10. Pedido sucessivo. Minoração da verba honorária. Considerados os parâmetros do art. 20, do CPC, mantida a condenação fixada em 10% sobre o valor atualizado da causa.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 153, inciso IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Na verdade, o que a autora pretende é excluir o valor do motor acoplado às lanchas por ela produzidas do cálculo do IPI. No entanto, inexiste previsão legal ou qualquer justificativa que abrigue o pedido de afastamento do valor do motor no total da nota fiscal.



    Com efeito, diversamente do sustentado pela autora, o caso não é de não incidência do IPI, pois a atividade de fabricação de lanchas amolda-se à hipótese de incidência do IPI, seja nos termos de sua previsão constitucional (art. 153, IV, CF/88), seja nos termos da lei complementar (art. 46 CTN), seja nos termos da lei ordinária (art. 3º da Lei n. 4.502/64) ou do Decreto n. 7.212/2010, art. 4º.



    Considerando-se que a autora não alega a inconstitucionalidade do art. 3º da Lei n. 4.502/64 (seja sob o prisma da CF/88 diretamente ou daquele da lei complementar) nem a ilegalidade do art. 4º do Decreto n. 7.212/2010; para se examinar a amplitude da hipótese de incidência do IPI, de modo a se concluir se a atividade da autora se encontra ou não fora de seu campo de incidência, há de serem examinados os termos do art. 3º da Lei n. 4.502/64 e do art. 4º do Decreto n. 7.212/2010, o que foi correta e adequadamente levado a efeito na sentença recorrida.



    De fato, não se vê como se possa fugir à conclusão de que a atividade desenvolvida pela autora se amolda perfeitamente ao disposto no art. 3º da Lei n. 4.502/64, segundo o qual 'considera-se industrialização qualquer operação de que resulte alteração da natureza, funcionamento, utilização, acabamento ou apresentação do produto' , assim como à previsão do art. 4º do Decreto n. 7.212/2010, que dispõe que 'Caracteriza industrialização qualquer operação que modifique a natureza, o funcionamento, o acabamento, a apresentação ou a finalidade do produto, ou o aperfeiçoe para consumo, tal como (...): (...) III - a que consista na reunião de produtos, peças ou partes e de que resulte um novo produto ou unidade autônoma, ainda que sob a mesma classificação fiscal (montagem)'.



    É esse o caso da atividade desenvolvida pela autora e ora questionada, estando bastante claro na legislação que é desimportante o fato de a classificação fiscal ser a mesma. A atividade de montagem, que é aquela ora questionada (acoplar o motor ao casco, de modo a se ter uma lancha a motor), é caracterizada como de industrialização para os efeitos legais e não há previsão legal de que o IPI incida apenas sobre os produtos, peças ou partes reunidas que sejam fabricadas pela empresa montadora, excluindo-se aqueles produtos ou partes adquiridos de terceiros, como pretende fazer a autora.



    Por conseguinte, a sentença recorrida deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, corrigindo-se somente a menção a que a classificação fiscal do produto seria diversa antes e após o acoplamento do motor, o que, como visto, é irrelevante para a conclusão obtida, nos expressos termos do art. 4º, III, do Decreto n. 7.212/2010.



    Em suma, ao ver desta Relatora a operação de montagem constitui hipótese de incidência do IPI e a respectiva base de cálculo inclui o total dos produtos, peças ou partes utilizadas para a obtenção do produto final (casco + motor = lancha), porquanto não há previsão legal de exclusão de partes adquiridas de terceiro do valor a ser submetido à tributação pelo IPI.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente